Tribunal: STF
Processo: RE 103732
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-20
Data de publicação: 1984-11-20

Ementa:
SIMULAÇÃO POR INTERPOSTA PESSOA. INTERPOSIÇÃO REAL E FICTICIA.
- UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DE PER SI PARA MANTER O ACÓRDÃO
RECORRIDO E O DE QUE, AINDA QUANDO SE ADMITA QUE A INTERPOSIÇÃO REAL
E MODALIDADE DE SIMULAÇÃO POR INTERPOSTA PESSOA, TAL SIMULAÇÃO NÃO
OCORRE ENQUANTO NÃO HÁ A TRANSMISSAO DO DIREITO ADQUIRIDO PELO QUE
SERIA TESTA-DE-FERRO AO REAL DESTINATARIO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
-ESSE FUNDAMENTO NÃO NEGA VIGENCIA AO INCISO I DO ARTIGO 142 DO
CÓDIGO CIVIL, O QUAL PREVE HIPÓTESE QUE SÓ OCORRE QUANDO OS ATOS
JURIDICOS 'APARENTAREM CONFERIR OU TRANSMITIR DIREITOS A PESSOAS
DIVERSAS DAS A QUEM REALMENTE SE CONFEREM, OU TRANSMITEM'.
- E ELE, TAMBÉM, NÃO E ATACAVEL PELO DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA,
PORQUANTO OS ARESTOS TRAZIDOS A CONFRONTO NÃO ENTRAM EM CHOQUE COM
ELE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.